Tribunal: CARF
Processo: 10803.720048/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N. 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720048/2011-15
ACÓRDÃO
2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N°
171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades
em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a
recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados,
por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente
as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob
pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos
fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e
convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de
incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
2
gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n°
8.212/91.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.
196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente
inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias pater patronal, segurados e as destinas aos TERCEIROS,
além da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), em relação aos valores pagos
aos empregados através de cartão eletrônico, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
AI 37.359.505-0 – no valor de R$ 127.033,34 – refere-se à contribuição da empresa,
destinada à Seguridade Social, inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) incidente sobre valor pago aos empregados através de cartão eletrônico denominado
“cartão BB”.
AI 37.359.506-9, no valor de R$ 48.393,65 – refere-se à contribuição previdenciária
dos segurados incidente sobre valor pago aos empregados através de cartão eletrônico
denominado “cartão BB”.
AI 37.359.507-7, no valor de R$ 35.085,41, refere-se à contribuição da empresa
para outras entidades ou fundos (salário educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae) incidente sobre
valor pago aos empregados através de cartão eletrônico denominado “cartão BB”.
AI 37.049.184-0 (CFL 68) o contribuinte deixou de informar em GFIP – Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social valor pago a segurado empregado
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
4
infringindo a Lei 8.212/1991, artigo 35, inciso IV, § 5o, c/c Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 225, inciso IV, § 4o.
Em decorrência da infração foi aplicada multa, no valor de R$ 12.188,56, com base
na Lei 8.212/1991, artigo 32, §§ 4o e 5o, e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, artigos 284, inciso II, e 373.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 21/28), consigna que o contribuinte
contratou com a empresa EDR3 Comunicação Total Ltda a prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo, fidelização e gerenciamento de premiação, mediante a utilização de
cartão eletrônico denominado “cartão BB” (documento de fls. 75/78).
Informa a fiscalização que, em face da não identificação por parte do sujeito passivo
dos beneficiários do programa “Expert Card BB Campanha de Incentivo”, bem como dos valores
estabelecidos a cada um nos respectivos meses, os salários de contribuição foram aferidos com
respaldo na Lei 8.212/1991, artigo 33, § 3o.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-67.673 - 8a TURMA
da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 254/267, a qual julgou procedente a impugnação,
matendo a integra do crédito lançado.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 274/292), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Extinção do MPF
Alega, preliminarmente, que o MPF deve ser extinto, uma vez que superou o
prazo legal para ser concluído, como previsto no Decreto 3.969/2001.
Origem da fiscalização. Auto de infração. Contribuinte
Relata à fl. 97 que o ato da fiscalização e que os autos de infração lavrados
decorreram de investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios na denominada “Operação Aquarela”, que o apontou como
cliente da EDR3 Comunicação Total Ltda.
(...)
Entende que cabia à contratada efetuar a retenção de todos os impostos devidos,
como previsto no artigo 14 da Lei 4.506/1964 (imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza).
Alega que não é a Bio 2 contribuinte dos valores que, por força do contrato,
remeteu a EDR3 para que esta, também pelo mesmo contrato, fizesse
pagamentos a terceiros.
Base de cálculo – prêmios efetivamente distribuídos
Alega que é necessária a realização de perícia para afastar dúvidas existentes
sobre valores de prêmios efetivamente distribuídos, pois, como determinado no
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
5
procedimento criminal, autuado pela 1a Vara Criminal Federal de Brasília sob o no
2007.01.1.151919-9, houve bloqueio de bens e direitos em contas da EDR3
(nestas incluídos valores da BIO 2), de acordo com os embargos de terceiros que
anexa (doc. 4).
Dos tributos previdenciários
Aduz que o objeto do serviço contratado com a EDR3 era fidelizar clientes através
da distribuição de prêmios (item 2 do contrato, doc. 2). Acrescenta que
prestadores de serviços, com ou sem vínculo empregatício, não precisam ser
fidelizados. Identifica seus clientes como aqueles que compram seus produtos
(hospitais, planos de saúde, pacientes, etc).
(...)
Esclarece que já sofreu fiscalização do INSS, onde foram questionados
pagamentos efetuados a EDR3, mas, por não ter sido encontrado irregularidades,
não houve autuação.
Fundamento Legal
Alega que como não houve prestação de serviço ou relação de emprego entre os
beneficiários dos prêmios distribuídos, não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária.
Impossibilidade de aplicação da solidariedade entre a empresa autuada e seus
sócios
Destaca que como não houve qualquer alegação de fraude, simulação ou crime
pela fiscalização não se pode falar em solidariedade dos sócios, nos termos do
artigo 135 do CTN.
Feição confiscatória do percentual fixado para aplicação da multa.
Inconstitucionalidade (art. 150, IV da CF)
Alega que a multa aplicada é confiscatória e martiriza o inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal.
Acredita que os tributos, entre os quais se insere o imposto de renda, devem
estar em sintonia com os princípios constitucionais que limitam o poder de
tributar, norteadores da legalidade dos atos administrativos e da validade das
normas pertinentes à matéria. Cita entendimento doutrinário.
(...)
Conclusão e perícia
Requer a realização de perícia indicando perito e quesitos às fls. 109/111.
Requer a apresentação, ainda que sobre segredo de justiça, dos documentos
mencionados no Termo de Verificação Fiscal, que teriam sido buscados e
apreendidos pela autoridade fiscal em cumprimento de mandado exarado nos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
6
autos da ação criminal ajuizada contra a EDR3, especialmente o “auto de infração
e apreensão em anexo” lá mencionado.
Requer a apresentação pela repartição fiscal dos documentos contábeis que
demonstram ou não o lançamento das notas fiscais emitidas pela EDR3 contra a
Bio 2, assim como os elementos comprobatórios do não recolhimento dos
tributos devidos em razão do efetivo crédito dos prêmios nos cartões BB a que
alude o contrato e o auto de infração.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – MPF
A contribuinte alega que o procedimento fiscal está maculado em razão de exceder
o prazo legal vigente quando do início da fiscalização.
Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não
prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório
e vinculado. (Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés
Giacomelli Nunes da Silva)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
7
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência
da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757;
sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Ademais, diferentemente do que alega a Recorrente, o MPF foi identificado pelo no
08.1.90.00-2011-00943-7, com código de acesso 56399278, tendo sido emitido em 21/3/2011 com
validade inicial até 19/7/2011. Consultando o endereço eletrônico da RFB verifica-se que tal
documento foi prorrogado duas vezes, até 17/9/2011 e 13/1/2012. A prorrogação do MPF foi
procedida de forma regular.
Extrai-se ainda dos autos que o Termo de Início do Procedimento Fiscal, fls. 35/36,
foi emitido em 5/5/2011, os autos de infração consolidados em 4/10/2011 e a ação fiscal foi
encerrada em 5/10/2011 (Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, fl. 90), recebido pelo
contribuinte em 14/10/2011 (fl. 91), juntamente com as autuações, antes, portanto, de vencido o
prazo do MPF.
Logo, não há que se falar em extinção do MPF por superação dos prazos para
conclusão dos trabalhos de fiscalização
Em face do exposto, afasto a preliminar.
MÉRITO
Do Cartão Premiação – Prêmios
A ação fiscal desenvolvida junto a Bio 2 decorreu, conforme relatório fiscal, das
investigações promovidas pelo Ministério Público do Distrito Federal na EDR3 Comunicação Total
Ltda, onde ficou constatado que o autuado era cliente daquela.
Foi, então, determinada a realização de diligência na Bio 2 (Mandado de
Procedimento Fiscal – Diligência 08.1.90.00-2010-01426-7), esta convertida em fiscalização, ante a
constatação de que valores pagos, através de notas fiscais emitidas pela EDR3 para o contribuinte,
estavam sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, como relatado no Termo de
Verificação de fls. 31 a 34.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
8
Extrai-se do Quadro Resumo do Contrato de Prestação de Serviços e Outras
Avenças, item 02 que o objeto do contrato é a prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação para público interno da
empresa, mediante a utilização do cartão eletrônico denominado Cartão BB. Os documentos
anexados pelo contribuinte às fls. 129 a 136 e 174 a 195 demonstram o incentivo dirigido a
profissionais da empresa por meio de panfletos à adesão ao programa de premiação.
Por seu turno, a Recorrente aduz que os cartões premiações não tem natureza
salarial ou remuneratória, portanto estaria fora do campo de incidência de contribuição
previdenciária.
Pois bem! Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, é bastante abrangente conforme se depreendem dos dispostos no
art. 195 da Constituição Federal.
Por sua vez, a regra-matriz de incidência prevista para as contribuições
previdenciárias encontra suas hipóteses de incidência e respectivas bases de cálculos delineadas
no artigo 22, I da Lei n. 8.212/91, que trata da contribuição do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da Lei, e artigo 28, I da referida Lei, que trata, por sua vez, da
contribuição do trabalhador e demais segurados da previdência social, cujas redações seguem
transcritas:
Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
9
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se pode constatar, a contribuição a cargo da empresa tem por base de cálculo
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. Em outras palavras, a
remuneração paga a qualquer título em contraprestação ao trabalho prestado
independentemente de vínculo empregatício deve compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, nos termos dos artigos 22, I e 28, I da Lei n. 8.212/91.
Ressalte-se o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária
que define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As definições
estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas previdenciárias. Assim,
salário de contribuição é como definido na legislação previdenciária. Em outras palavras, o que
define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o
objeto da prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão do trabalho ou
prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sem a qual, para alcançá-la, teria o
segurado que arcar com o respectivo ônus, tem-se que sobre esta verba incide contribuição
previdenciária.
A propósito, apenas estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas
no artigo 28, § 9 da Lei n. 8.212/91, cuja redação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores aqui discutidos não fazia qualquer menção à figura dos prêmios de incentivo, sendo que
a mera denominação de “prêmio” dada às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não tem o condão de afastar a natureza remuneratória das verbas
repassadas em contraprestação aos serviços prestados. A não incidência de contribuições, por ser
exceção, deve ser expressa, nunca presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da
base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de
lei.
Aliás, a própria doutrina trabalhista define os “prêmios” como parcelas
suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados resultados no exercício da
atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado, na obra Curso de Direito do Trabalho
(Ed. LTR 2018, pág. 916):
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante
pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos
trabalhadores da empresa(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial (...)
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do
exercício da atividade e na hipótese de o empregado segurado ou contribuinte individual atingir
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
10
determinadas condições, do que resulta o seu caráter de contraprestação ao trabalho prestado,
não havendo que se falar aí em habitualidade, bastando, para tanto, que o segurado alcance a
condição predeterminada pelo empregador para jus ao benefício, de modo que deve ser
considerado para todos os fins como remuneração.
É neste sentindo que caminha a jurisprudência majoritária e pacífica deste Tribunal,
conforme se pode observar das ementas que transcrevo abaixo:
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Por representarem contraprestação pelo esforço empreendido pelo trabalhador
para cumprir as normas instituídas em programas de motivação estabelecido
pelas empresas, os bônus fornecidos mediante cartão apresentam natureza
salarial, sendo, por esse motivo, susceptíveis de incidência de contribuições
sociais. (Acórdão n. 2401-01.978, de 22 de agosto de 2011)
(...)
PROGRAMA DE INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o salário-de-
contribuição. (Acórdão n. 2401-009.909, de 05 de outubro de 2021)
(...)
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão n. 9202-011.288, de 22 de maio de 2024)
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
PRÊMIOS.
CARTÃO
DE
INCENTIVO/PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas. (Acórdão n. 2301-011.042, de 07 de fevereiro de 2024)
Portanto, entendo que não assiste razão à recorrente ao sustentar que os cartões
de premiação não têm natureza de salário ou remuneração.
No que concerne a eventualidade dos pagamentos. Entendo que a habitualidade
que caracteriza as verbas salariais não está necessariamente ligada ao intervalo de tempo entre
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
11
um pagamento e outro, mas também quando há o conhecimento prévio de que tal pagamento
será efetuado quando implementada a condição para seu recebimento. Ao contrário dos ganhos
eventuais, não esperados, o prêmio é habitual vez que pago durante a relação de trabalho,
sempre que cumprida a meta pactuada.
Assim sendo, o que é determinante para caracterizar a habitualidade é o
conhecimento prévio de que tais valores serão concedidos, ou seja, uma vez que se torna uma
prática constante as premiações por cartão existem a expectativa do empregado no recebimento
destes valores, tal previsão retira o caráter de eventualidade.
Neste diapasão, sem reparos a fazer no lançamento.
Da Possibilidade da Aferição Indireta
A recorrente insurge-se que a fiscalização não logrou comprovar quais pessoas e
quanto recebeu cada uma a título de premiação. Diz que com os “cartões BB” visava aumentar
suas vendas e fidelizar clientes, constituídos, em sua maioria, de hospitais, planos de saúde ou
pacientes e que não houve relação de emprego entre ela e os beneficiários dos cartões BB.
Entende que prestadores com ou sem vínculo empregatício não precisam ser fidelizados.
Pois bem! Como visto no tópico anterior, não procede a alegação da contribuinte,
pois a documentação analisada evidencia que se trata de prêmios pagos a empregados.
Ademais, no presente caso, o ônus da prova foi invertido. Se foram lançados valores
que não dizem respeito à prestação de serviços de segurados empregados ou se há notas fiscais
em que não havia a incidência de contribuição previdenciária, cabe a recorrente as demonstrações
destas situações, na forma do disposto pelo art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91 e art. 148 do Código
Tributário Nacional:
Lei n.o 8.212/91
Art. 33. (...)
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o
Departamento da Receita federal – DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
12
O arbitramento se trata de procedimento técnico previsto em lei, fundamentado
em conduta negligente ou omissa da contribuinte a quem foi assegurado o contraditório e o
direito à ampla defesa, mecanismos constitucionais que lhe permitem contestar o arbitramento e
realizar avaliação contraditória tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, mediante
apresentação de provas capazes de contradizer o feito fiscal.
Como se constata dos autos, a recorrente foi instada, mais de uma vez, a esclarecer
os motivos que a levaram a incorrer em despesas contraídas a seus prestadores de serviços,
empregados, sem que houvesse o devido recolhimento das correspondentes contribuições sociais,
porém, conforme relatado no Relatório Fiscal deixou de fazê-lo, satisfatoriamente.
A contribuinte foi intimada através do Termo de Início do Procedimento Fiscal –
TIPF (fls. 35/36), emitido em 5/5/2011, a: (i) apresentar os livros Diário e Razão, com identificação
dos beneficiários, pessoa física/jurídica, dos cartões denominados “Expert Card BB” adquiridos da
EDR3 Comunicação Total Ltda, CNPJ 06.198.779/0001-88, conforme notas fiscais 002223 (de
11/9/2006), 002667 (de 9/10/2006), 3172-RPS (9/11/2006) e 001583 (de 7/12/2006); (ii)
apresentar comprovante da efetiva entrega dos cartões aos beneficiários do programa; e (iii)
apresentar as GFIPs, relativas ao período de 01/2006 a 12/2006, inclusive décimo terceiro salário,
onde conste os pagamentos realizados a pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, através
dos “cartões BB”.
Em atendimento ao item 1 do TIPF, o contribuinte requereu, conforme documento
de fls. 48/49, a juntada de cópias dos livros Diário e Razão, referentes ao ano de 2006, bem como
das cópias das GFIPs de fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro e dezembro de 2006.
Quanto aos documentos solicitados no item 2 do termo de intimação e as GFIPs, o contribuinte
informou que estava diligenciando junto à empresa terceirizada, responsável, à época, por seus
arquivos, na tentativa de localizá-los. Requereu prazo suplementar de 30 (tinta) dias para
apresentá-los.
Em 27/6/2011, foi emitido o Termo de Verificação, fls. 31 a 34, onde a fiscalização
informa (fl. 33) que os registros inseridos nas folhas do livro Diário e Razão apresentados pelo
contribuinte limitam-se a confirmar o pagamento dos valores totais das notas fiscais emitidas pela
EDR3 Comunicação Total Ltda e não identificam os beneficiários dos cartões “Expert Card BB”.
Tais constatações, somadas a ausência de apresentação dos outros documentos
solicitados, levaram a fiscalização a considerar os valores das notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela EDR3 para a Bio 2 base de cálculo das contribuições lançadas.
Por todo o exposto, caberia a recorrente a demonstração cabal, por via documental,
de quais valores considerados pelo Auditor Fiscal não sofreram, eventualmente, a incidência de
contribuição previdenciária, do que não se desincumbiu, razão pela qual nenhum reparo merece o
feito fiscal.
Da Perícia/Diligência
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
13
A Recorrente requer a realização de perícia para análise dos documentos.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a
possibilidade da autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência,
assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a perícia a solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações contábeis
apresentadas, como dito alhures, não foram capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na decisão do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de perícia.
Da Multa – Confiscatória
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Da Obrigação Acessória
Por sua vez, a aplicação de multas, AI CFL 68, pela ocorrência de descumprimentos
de obrigação acessória (deixar de declarar todas as contribuições e fatos geradores por meio de
GFIP), decorre do previsto nos dispositivos legais indicados na capa do auto de infração, no
relatório fiscal e no seu anexo.
Do Recalculo da Multa
A recorrente insurge-se ainda quanto a aplicação da legislação mais benéfica.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720048/2011-15
14
Neste sentido, as multas devem ser recalculadas, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A e o artigo 35,
limitando a 20%, conforme dispõe a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, para, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para determinar o recalculo
das multas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 312
DF CARF MF
Original